Tribunal: TJES
Processo: 5000964-87.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-87.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO BOTTACIN e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000964-87.2022.8.08.0049

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
PAULO BOTTACIN

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTE CONFERIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO NO ASPECTO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 5353806) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

O embargante em ID 5395397 aponta contradição no Acórdão considerando que o Acórdão condenou o embargante ao pagamento de 20% sobre o valor corrigido da causa, e não sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise dentista dos autos compreendo que assiste razão ao embargante considerando que o embargante foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, desta forma nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 as custas e honorários devem ser fixados pelo valor da condenação.

Desta forma dou provimento aos embargos para corrigir o dispositivo do Acórdão.

Onde se lê:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Leia-se:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento para sanar os vícios conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)